Tribunal: TJMT
Processo: 0004407-02.2007.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004407-02.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EUGENIO DE GODOY - CPF: 367.284.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS MEDIANTE SIMULAÇÃO DE DESPESAS. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA PARA ESVAZIAMENTO ILÍCITO DOS COFRES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA APÓS A LEI N. 14.230/2021. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE E AO DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE POLÍTICO. COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR PROVAS AUTÔNOMAS CONSTANTES NOS AUTOS. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONTADOR NA FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO PARA CONSTITUIÇÃO DE ENTES FICTÍCIOS E MAQUIAGEM CONTÁBIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO QUALIFICADA À PROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU HUMBERTO MELO BOSAIPO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos, de um lado, por Humberto Melo Bosaipo, visando à reforma da sentença que o condenou por ato de improbidade administrativa; e, de outro, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para que a condenação se estenda a José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, absolvidos na origem.

2. A ação teve por fundamento a constatação de pagamentos reiterados, sem respaldo contratual ou prestação de serviço, à empresa Nova Aurora Hotel Ltda, tida como de fachada, montada para permitir a simulação de despesas públicas com o objetivo de desviar recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no período de 2000 a 2002.

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas são:

(i) verificar se os elementos constantes dos autos autorizam a responsabilização de Humberto Bosaipo, à luz das alterações da Lei n. 14.230/2021, que passaram a exigir dolo específico;

(ii) apurar a legalidade e proporcionalidade das sanções impostas ao referido agente público;

(iii) avaliar se há provas suficientes para incluir José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira no núcleo de responsabilidade do esquema.

III. Razões de decidir

4. As provas dos autos demonstram que Humberto Melo Bosaipo, na qualidade de membro da Mesa Diretora da AL/MT, autorizou a emissão de cheques em favor de empresa sem vínculo contratual ou prestação de serviços, por mais de um ano. Os pagamentos foram reiterados, sem lastro documental, licitatório ou técnico, o que revela a consciência do caráter ilícito da operação, configurando o dolo específico exigido pela nova redação da LIA.

5. A sentença não se amparou exclusivamente na colaboração premiada de corréu, mas em vasta documentação: extratos bancários, certidões negativas de vínculo contratual, cópias dos cheques emitidos e relatórios de controle interno da Assembleia Legislativa. Tais elementos permitem concluir, de forma inequívoca, que o esquema fraudulento foi operado com o conhecimento e participação ativa do agente político Apelante.

6. A jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 1.199 reafirma a necessidade de comprovação do dolo específico para condenação por improbidade administrativa. No presente caso, a conduta de Humberto Bosaipo ultrapassa qualquer margem de erro funcional ou irregularidade formal, revelando intenção deliberada de desviar verbas públicas.

7. Quanto à dosimetria das penalidades, a sanção de ressarcimento integral ao erário, a multa civil, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público são adequadas à gravidade do ilícito. A posição de proeminência funcional do Apelante, aliada à reiteração dos atos e ao montante desviado, impõe resposta judicial proporcional, conforme art. 12, II, da L. 8.429/1992.

8. Em relação ao apelo do Ministério Público, assiste-lhe razão quanto a José Quirino Pereira, tendo em vista a demonstração nos autos que o referido corréu foi o responsável técnico-contábil pela constituição da empresa Nova Aurora Hotel Ltda, estruturando-a com sócios fictícios, registros falsos e documentos fraudulentos, para ocultar a real finalidade do ente empresarial: servir de canal para o escoamento indevido de recursos públicos.

9. Os documentos apreendidos em sua residência e na sede de sua empresa de contabilidade evidenciam a prática reiterada da criação de pessoas jurídicas de fachada, sendo sua atuação absolutamente imprescindível à materialização do esquema fraudulento. A conduta revela dolo específico e contribuiu diretamente para o dano ao erário.

10. Por outro lado, em relação a Joel Quirino Pereira, não há prova segura e individualizada de sua participação nas fraudes narradas. Sua vinculação familiar e profissional com José Quirino não é, por si só, suficiente para configurar responsabilidade por ato de improbidade, sendo correta sua absolvição.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Humberto Melo Bosaipo desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para condenar José Quirino Pereira por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da L. 8.429/1992, com imposição das seguintes sanções: proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios por 5 (cinco) anos e, pagamento de multa civil equivalente a 50% (cinquenta por cento) do dano efetivamente apurado.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992 (com redação conferida pela Lei nº 14.230/2021), exige a demonstração de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 ou 11 da referida norma, não sendo suficiente a mera voluntariedade ou culpa.

2. A colaboração premiada, quando corroborada por outros elementos autônomos, é válida como meio de obtenção de prova.
3. A atuação reiterada, institucionalmente relevante e tecnicamente orientada de agente político em esquema de desvio de verbas públicas, especialmente no exercício de funções de direção, comando ou ordenação de despesas, revela dolo específico e autoriza a imposição das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.

4. A utilização de conhecimento técnico especializado com o objetivo de estruturar ou viabilizar operações fraudulentas, mediante a constituição de entes fictícios e manipulação contábil, configura conduta dolosa e essencial à concretização de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, impondo-lhe a sua responsabilização civil, com aplicação das sanções previstas no art. 12 da LIA.

5. O julgador deve ponderar, à luz do caso concreto, a adequação e a necessidade das sanções, podendo aplicá-las isolada ou cumulativamente, desde que fundamentadamente, em respeito ao equilíbrio entre repressão eficaz à improbidade e proteção contra punições desarrazoadas ou desnecessárias.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 4º; Lei n. 8.429/1992, arts. 10 e 12, II; Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.12.2022; STJ,
AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), j. 23/6/2022; TJSP, Apelação Cível: 00013414119998260408 Ourinhos, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 19/02/2025).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004407-02.2007.8.11.0041

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, HUMBERTO MELO BOSAIPO

APELADO: JOSE QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Humberto Melo Bosaipo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Nivaldo de Araújo, Luiz Eugênio Godoy, Geraldo Lauro, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira,

que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para, condenar, os requeridos
Humberto Melo Bosaipo
e
Guilherme da Costa Garcia
por ter incorrido nas condutas descritas no art. 10,
caput,
da Lei n.º 8.429/92, aplicando-lhe as seguintes sanções:

Humberto Melo Bosaipo:

·

Suspensão dos direitos políticos por 8 anos;

·

Multa civil individual de R$ 50.000,00, acrescida de juros moratórios e correção monetária conforme item 7 da sentença, a partir do evento danoso (05.04.2000 – data da compensação do cheque n.º 3.605), com destinação ao Estado de Mato Grosso;

·

Proibição de contratar com o Estado ou receber benefícios/incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por 5 anos.

Guilherme da Costa Garcia:

·

Suspensão dos direitos políticos por 5 anos;

·

Multa civil individual de R$ 30.000,00, com os mesmos critérios de atualização monetária indicados acima;

·

Proibição de contratar com o Estado ou receber benefícios/incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, por 5 anos.

Os réus também foram condenados à restituição de valores ao erário:

·

Solidariamente, Humberto Melo Bosaipo e Guilherme Garcia devem ressarcir R$ 641.049,06;

·

Individualmente, Humberto Melo Bosaipo deve ressarcir R$ 1.067.531,56.

A sentença fixou os critérios de atualização com base nos Temas 810/STF e 905/STJ, inclusive quando a Fazenda Pública é credora, sendo que a partir de 09.12.2021, com a EC 113/2021, aplica-se apenas a taxa SELIC, de forma simples e sem cumulação. A partir de 30.08.2024, vigora o regime dos arts. 406, § 1º, e 389, p.u., do CC/2002, conforme a L. 14.905/2024. A correção segue: até dez/2002, juros de 0,5% ao mês e IPCA-E (desde jan/2001); de 10.01.2003 a 28.06.2009, apenas SELIC; de 29.06.2009 a 08.12.2021, poupança e IPCA-E; de 09.12.2021 a 29.08.2024, somente SELIC; e, a partir de 30.08.2024, aplica-se o novo regime do CC.

Os Requeridos Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia foram condenados ainda ao pagamento das custas processuais
pro rata
.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Quanto aos demais réus, a sentença reconheceu que
José Geraldo Riva
praticou ato de improbidade administrativa, conforme previsto no art. 10 da Lei n.º 8.429/92, contudo, deixou de aplicar-lhe sanções em razão de acordo de colaboração premiada devidamente homologado no bojo da Ação Rescisória n.º 1000512-94.2017.8.11.0000, com fundamento no art. 17, § 1º, da referida norma.

Em relação a
Joel Quirino Pereira
e
José Quirino Pereira
, entendeu-se pela ausência de provas suficientes da prática de ato ímprobo, razão pela qual os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes quanto a ambos.

Quanto ao réu
Geraldo Lauro
, em decisão proferida no ID n. 169286834 foi homologado acordo de não persecução cível firmado com o Ministério Público Estadual, julgando extinto o processo com resolução de mérito, em relação a ele.

Em suas razões recursais (ID n. 332654973), o Apelante
Humberto Melo Bosaipo
sustenta em síntese, a insuficiência probatória para a formação do juízo condenatório, argumentando que a sentença recorrida se baseou unicamente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, desprovida de qualquer prova técnica ou pericial que lhe confira sustentação autônoma.

Afirma, também, que, sua atuação como membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa não guarda relação direta com a operacionalização dos pagamentos impugnados, razão pela qual entende não haver demonstração de sua responsabilidade funcional pelos fatos.

Aduz, ainda, que, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, conferida pela Lei n. 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico ou culpa grave, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto.

Por fim, aponta a desproporcionalidade das sanções impostas, requerendo, assim, o provimento do apelo para que a sentença seja integralmente reformada, com a consequente improcedência da ação.

Subsidiariamente, pleiteia a mitigação das sanções, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando a inconformidade quanto às penalidades de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público pelo prazo de cinco anos, por entender ausentes a comprovação do dolo específico ou a demonstração de má-fé em sua conduta.

O respectivo preparo foi devidamente comprovado (ID n. 332654974), cuja regularidade do pagamento foi atestada no ID n. 333211365.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no ID n. 332654993, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, o
Ministério Público Estadual (
ID n. 332654976) defende a necessidade de reforma parcial da sentença, para que os Requeridos Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira também sejam condenados pela prática de ato ímprobo, por entender que há provas robustas nos autos que demonstram a participação ativa e dolosa dos apelados na constituição da empresa de fachada Nova Aurora Hotel Ltda, utilizada para desviar recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão fraudulenta de cheques que totalizam R$ 2.869.044,79.

Assevera que, os Apelados, contadores de formação, teriam atuado na criação de diversas empresas de fachada, com uso de sócios fictícios e documentos falsos, prestando suporte técnico fundamental à estruturação do esquema ilícito, cuja conduta teria sido essencial à materialização da fraude e que a sentença desconsiderou provas documentais, testemunhais e termos de colaboração que evidenciam sua responsabilidade.

As contrarrazões foram apresentadas por José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira no ID n. 332654985, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A certidão de ID n. 333148384 atesta que o Ministério Público Estadual é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A tempestividade de ambos os recursos foi certificada no ID n. 332654977.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 336540859 pelo desprovimento do recurso manejado por Humberto Bosaipo e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos, de um lado, por
Humberto Melo Bosaipo
, buscando a reforma integral da sentença que o condenou por ato de improbidade administrativa, e, de outro, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que postula a reforma parcial do julgado, para também alcançar com condenação os requeridos
José Quirino Pereira
e
Joel Quirino Pereira
, os quais foram absolvidos na origem.

Compulsando os autos, observa-se que, a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo por Humberto Melo Bosaipo e dispensa de preparo pelo Ministério Público Estadual, além da tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação civil pública por improbidade administrativa em face de
José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Nivaldo de Araújo, Luiz Eugênio Godoy, Geraldo Lauro, José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, em razão da prática de condutas que teriam resultado em lesão ao erário, consubstanciada na emissão reiterada de cheques pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos anos
2000 a 2002
, em favor da empresa
Nova Aurora Hotel Ltda
, sem qualquer comprovação de efetiva prestação de serviços, tampouco a existência de regular procedimento licitatório prévio.

Segundo narra a exordial (ID n. 332653414), os valores pagos à referida empresa, que totalizam mais de R$ 2.869.044,79, teriam sido desviados por meio de um esquema de simulação de despesas públicas, no qual os agentes públicos ora réus teriam colaborado de forma direta, mediante a emissão e assinatura de cheques sem respaldo contratual, nota fiscal, ou justificativa técnica.

A inicial aponta que, a fraude foi operacionalizada por diversos agentes da Assembleia Legislativa, inclusive membros da Mesa Diretora e servidores de setores estratégicos, os quais, cada qual na esfera de sua atuação, concorreram para o esvaziamento ilícito dos cofres públicos, em benefício de terceiros.

Com base nesses elementos, o
Parquet
requereu a procedência desta ação, com a finalidade de aplicar aos requeridos todas as sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, da Lei nº 8.429/92, bem como condená-los à reparação integral dos danos causados ao erário, em caráter solidário, incidindo juros e correção sobre o montante a ser restituído, no valor de R$ 2.869.044,79.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença parcialmente procedente, que reconheceu a responsabilidade dos requeridos
Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia
pela prática de ato de improbidade administrativa descrito no art. 10, caput, da Lei n. 8.429/1992, aplicando-lhes as sanções de ressarcimento integral do dano ao erário, multa civil, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios.

Por outro lado, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de
Joel Quirino Pereira e José Quirino Pereira
, por entender ausente a demonstração de conduta dolosa apta a configurar ato de improbidade administrativa, e reconheceu a prática de ato ímprobo por parte de
José Geraldo Riva
, deixando, contudo, de aplicar-lhe sanções em razão do acordo de colaboração premiada homologado na Ação Rescisória n. 1000512-94.2017.8.11.0000.

Quanto ao réu
Geraldo Lauro
, houve extinção do processo com resolução do mérito em razão da homologação de acordo de não persecução cível celebrado com o Ministério Público.

A controvérsia recursal se cinge, portanto, a duas frentes distintas: (i) verificar se os elementos constantes dos autos autorizam a reforma da condenação imposta a Humberto Melo Bosaipo, à luz das modificações legislativas promovidas pela Lei n. 14.230/2021 e da tese defensiva de ausência de dolo e subsidiariamente avaliar se foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das sanções; e (ii) apurar se houve erro de julgamento quanto à exclusão da responsabilidade de José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, diante das provas que apontariam a atuação destes na constituição da empresa fictícia beneficiária dos recursos desviados da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Como se sabe, a
redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1º e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Cumpre, destacar, ainda, que em julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
restou pacificado que,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
; bem como que,

a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Sobre a necessidade de se comprovar o dolo específico decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997.
CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA
.

(...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

(...) 10.
Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Assim, para a caracterização da conduta prevista no art. 10 da Lei n.º 8.429/1992 (
atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário
), em virtude das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, passou-se a exigir a comprovação inequívoca de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado, não sendo suficiente a mera voluntariedade do agente.

Do Recurso de Apelação interposto por Humberto Melo Bosaipo

No presente caso,
inobstante o Apelante
Humberto Melo Bosaipo
defenda a insuficiência probatória para embasar a condenação que lhe foi imposta, ao argumento de que a sentença teria se baseado exclusivamente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, sem qualquer prova técnica ou pericial que conferisse sustentação autônoma às imputações formuladas, é cediço que a colaboração premiada, nos moldes do art. 4º da Lei n. 12.850/2013, configura meio de obtenção de prova, e não prova em si mesma considerada.

Ressalta-se, também, que, é pacífico na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores que a colaboração premiada, ainda que não sirva como elemento probatório autônomo para fins de condenação, adquire validade quando corroborada por outros elementos objetivos colhidos nos autos, circunstância plenamente verificada no caso em análise.

In casu
, ao contrário do que sustenta o Apelante, a sentença não se ampara exclusivamente no relato do corréu José Geraldo Riva, mas sim em farta documentação oficial, extraída, inclusive, de fontes públicas e institucionais, como os próprios registros da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, laudos de auditoria, extratos bancários, cópias dos cheques emitidos, além de registros contábeis e relatórios de órgãos de controle interno e externo.

Com efeito, a narrativa exposta pelo colaborador serviu apenas como ponto de partida para compreensão do
modus operandi
do esquema de desvio de verbas públicas, que, por sua vez, foi devidamente comprovado por provas independentes, aptas a sustentar, por si sós, o juízo condenatório.

Explico.

Em particular, constata-se que, os cheques nominais à empresa
Nova Aurora Hotel Ltda
, foram efetivamente localizados nos autos (IDs n. 332653418), sem que houvesse qualquer comprovação de vínculo contratual formal entre a referida empresa e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a regularidade das despesas efetuadas, inexistindo nota fiscal, nota de empenho, recibo, contrato, ordem de serviço ou qualquer outro comprovante de efetiva contraprestação, tampouco há indícios da realização de procedimento licitatório prévio, em conformidade com as exigências legais.

As certidões negativas constantes dos autos confirmam a inexistência de contrato formal, evidenciando que os pagamentos vultosos realizados carecem de respaldo jurídico, orçamentário e documental, o que reforça a conclusão de que a empresa foi utilizada como instrumento para a prática de desvio de recursos públicos.

Conforme destacou a sentença recorrida (ID n. 332654970), os elementos probatórios constantes dos autos demonstram que a referida empresa foi utilizada como instrumento para desvio de recursos públicos, por meio da emissão de vinte cheques pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, à época representada pelos então membros da Mesa Diretora, José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, os quais detinham competência para autorizar tais pagamentos, que posteriormente eram negociados na Confiança
Factoring
, sob o falso pretexto de operações regulares de fomento mercantil.

Diante desse conjunto probatório, é inequívoco que a empresa foi utilizada de forma irregular como mecanismo de simulação de legalidade para o escoamento indevido de recursos públicos, sem a correspondente contraprestação de bens ou serviços, configurando típica prática de desvio de finalidade na aplicação de verbas orçamentárias.

Com efeito, a deliberada emissão de cheques em nome da mencionada empresa, com ausência de causa legítima, evidencia a presença do elemento volitivo necessário à configuração do dolo específico, apto a ensejar a responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.429/92.

Destaca-se, também, que, é possível identificar, de forma segura e suficiente, a presença do elemento subjetivo do dolo específico na conduta do Apelante
Humberto Melo Bosaipo
, nos termos exigidos pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021), apto a justificar a manutenção da condenação por ato de improbidade administrativa.

Isso porque, restou demonstrado que o Apelante, à época dos fatos, ocupava posição de alta relevância institucional, tendo atuado de maneira consciente, reiterada e dolosa na emissão e autorização de cheques em nome da empresa
Nova Aurora Hotel Ltda
, com plena ciência da irregularidade das operações, da inexistência de vínculo entre a empresa beneficiária e a Assembleia Legislativa, bem como da inexistência de qualquer prestação de serviço ou fornecimento de bens que justificasse os pagamentos efetuados.

Esses pagamentos se deram no âmbito de um esquema estruturado de desvio de recursos públicos, que utilizava empresas fictícias ou inidôneas como fachada para simular despesas institucionais e, em seguida, conferir aparência de legalidade às operações para viabilizar a saída indevida de numerário dos cofres da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

A emissão de 50 (cinquenta) cheques em nome da empresa
Nova Aurora Hotel Ltda,
pelo período de mais de 2 (dois) anos, sem respaldo legal ou contratual e, especialmente sem a comprovação de que os serviços teriam sido efetivamente prestados, evidencia de forma inequívoca, a participação consciente, voluntária e reiterada do Apelante no esquema ilícito, cuja dinâmica resultou em expressiva lesão ao erário público, em afronta aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência que regem a Administração Pública.

Tais condutas afastam qualquer alegação de mera irregularidade administrativa, erro funcional ou desconhecimento dos fatos.

Pelo contrário, o conjunto de provas, que inclui documentação bancária, registros administrativos da Assembleia Legislativa, certidões negativas de vínculo contratual, e elementos obtidos no curso de investigação institucional, corrobora a existência de dolo específico, consubstanciado na intenção deliberada de desviar recursos públicos, tipificando o ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/92.

Portanto, demonstrada a vontade livre e consciente do Apelante
Humberto Melo Bosaipo
de alcançar resultado ilícito, não subsiste dúvida quanto à sua responsabilidade por ato ímprobo que causou dano ao erário, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação, conforme corretamente reconhecido na sentença.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, NOS TERMOS DO ART . 1.040, II, DO CPC, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO DECIDIDO NO RE Nº 843.989/PR (TEMA 1.199, DE 12/12/2 .022, DO STF).
PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO AO ERÁRIO
. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por Murilo Marinho de Moraes e Hélio Moraes Júnior (juntos) e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - MP/SP contra sentença que julgou procedente em parte a ação civil pública por improbidade administrativa, condenando os apelantes MURILO e HÉLIO ao ressarcimento do prejuízo ao erário, ao pagamento de multa e à proibição de contratar com o Poder Público, em virtude de ato de improbidade administrativa que frustrou a licitude de licitação, nos termos do art. 10, VIII, da Lei Fed. nº 8 .429, de 02/06/1.992. Acórdão em análise que apenas reduziu o valor a ser ressarcido ao erário e o valor da multa, mantendo a condenação por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar, nos termos da tese firmada no TEMA nº 1.199, de 12/12/2.022, do STF: (i) a presença de dolo específico nas condutas dos apelantes MURILO e HÉLIO; (ii) a ocorrência de dano ao erário; e (iii) a aplicação retroativa da Lei Fed . nº 14.230, de 25/10/2.021.

III. Razões de decidir

3. O v. acórdão deve ser mantido, eis que não contraria o entendimento do TEMA nº 1.199, de 12/12/2 .022, do STF, que exige a comprovação de dolo específico para a caracterização de atos de improbidade administrativa.

4.
Foi demonstrado dolo específico nas condutas dos apelantes MURILO e HÉLIO, pois agiram imbuídos de má-fé e com a intenção de causar danos ao erário.

5. A presença de dolo específico e dano ao erário caracteriza a tipificação da conduta como ato de improbidade administrativa
.

IV. Dispositivo e tese

6. MANTENHO o v. acórdão impugnado.

7. Tese de julgamento: "1. A Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021 exige a comprovação de dolo específico e de dano ao erário. 2. A presença de dolo específico e de dano ao erário caracteriza ato de improbidade administrativa."

(TJ-SP - Apelação Cível: 00013414119998260408 Ourinhos, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 19/2/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/2/2025). [Destaquei]

Também não merece acolhida a alegação de desproporcionalidade da sanção imposta, tampouco se constata qualquer afronta aos princípios da razoabilidade ou da individualização das penas.

A sentença fixou ao Apelante quatro sanções, a saber:

(i) ressarcimento integral do dano ao erário, de forma solidária;

(ii) pagamento de multa civil de forma individual, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 7 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (05.04.2000 – data de compensação do cheque mais antigo, Cheque nº 3.605), a ser destinado ao Estado de Mato Grosso;

(iii) suspensão dos direitos políticos por 8 (oito) anos; e

(iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, pelo prazo de 5 anos.

Em que pesem os argumentos apresentados, tais sanções guardam estrita correspondência com a gravidade da conduta praticada, conforme previsto no art. 12, inciso II, da Lei n. 8.429/1992, vigente à época dos fatos, porquanto conforme anteriormente ressaltado, a atuação do Apelante, como membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, não se deu de forma pontual ou negligente, mas sim com alto grau de envolvimento funcional, reiteração, consciência do ilícito e ausência de justificativa legal, circunstâncias que intensificam o juízo de reprovação da conduta e autorizam a aplicação rigorosa das penalidades legais.

O
ressarcimento do dano
decorre diretamente do valor comprovadamente desviado, fixado com base nos cheques efetivamente localizados nos autos e nominalmente emitidos à empresa fictícia, sem respaldo contratual, sem qualquer comprovação da efetiva prestação de serviços.

Trata-se de sanção de natureza eminentemente reparatória, proporcional ao prejuízo apurado e impostas com o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A
suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público,
respectivamente por oito e cinco anos também se mostram adequadas e proporcionais à gravidade do ilícito, especialmente porque visam impedir a continuidade ou repetição de condutas lesivas à moralidade administrativa, resguardando o interesse público e a higidez das instituições.

Destaca-se que, a suspensão dos direitos políticos impede que o agente, flagrantemente comprometido com condutas ofensivas ao interesse público, volte a ocupar cargos eletivos durante o período necessário à recomposição do valor constitucional da probidade.

Por sua vez, a vedação de contratar com o Poder Público tem função protetiva e profilática, ao impedir que o agente que atuou dolosamente em esquema de desvio de recursos públicos continue a se beneficiar da estrutura estatal, direta ou indiretamente, em manifesta afronta ao princípio da moralidade administrativa. Trata-se de medida que resguarda a integridade das instituições democráticas e reafirma o compromisso do Estado com a ética pública.

Ademais, a proporcionalidade dessas sanções revela-se ainda mais evidente diante da posição estratégica ocupada pelo Apelante na estrutura legislativa, sua participação ativa e consciente no esquema fraudulento, e o dano vultoso causado ao erário, sobretudo por se tratar de alguém que detinha poder de decisão e deliberadamente o utilizou para subverter os mecanismos legais de controle e fiscalização da despesa pública.

Portanto, as penalidades impostas cumprem integralmente sua função constitucional e legal: restaurar a confiança pública no exercício da função administrativa, impedir novas violações e reafirmar a supremacia do interesse coletivo sobre práticas de apropriação privada da coisa pública.

Não se cuida aqui de mera retribuição sancionatória, mas de um imperativo de justiça institucional, voltado à regeneração do espaço público e à eficácia dos princípios que informam a República.

Portanto, não há excesso punitivo a ser reparado, tampouco se verifica inadequação na aplicação das sanções à conduta praticada.

Ao contrário, as penalidades foram cuidadosamente dosadas, dentro dos parâmetros legais e constitucionais, e em sintonia com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual

Examinando os fundamentos deduzidos no recurso ministerial, verifica-se que lhe assiste parcial razão, especificamente quanto à necessidade de reforma da sentença para que se reconheça a prática de ato de improbidade administrativa por parte apenas do requerido
José Quirino Pereira
, com a consequente aplicação das sanções cabíveis.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pela Magistrada Singular, de acordo com os elementos probatórios amplamente colacionados nos autos, restou sobejamente demonstrado que o Apelado José Quirino Pereira desempenhou papel técnico e operacional absolutamente essencial para a estruturação do esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, por meio da constituição de empresas de fachada, especialmente a
Nova Aurora Hotel Ltda
, destinatária de vultuosos pagamentos, sem qualquer respaldo contratual, fiscal ou licitatório.

Conforme destacou a sentença recorrida, a detida análise do inquérito civil n.º 116/2004, que a referida empresa foi criada artificialmente com o intuito exclusivo de justificar saídas indevidas de numerário da Assembleia Legislativa, com sócios fictícios ou fraudulentamente nomeados, sem qualquer registro fiscal ou indício de atividade econômica real. Foram identificadas assinaturas falsas nos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, e constatada a utilização de dados de terceiros sem autorização para a constituição societária.

Importa registrar que, não se trata de mera presunção ou ilação, mas de elementos objetivos e concretos, como os documentos apreendidos no escritório da empresa Ômega Contabilidade, pertencente ao Apelado, e em sua residência, os quais revelam a sistemática criação de empresas com a mesma finalidade fraudulenta, em clara atuação concertada com os demais envolvidos no esquema, conforme documentos constantes a partir do ID 307963887.

Entre os materiais apreendidos, destacam-se contratos sociais, planilhas com anotações contábeis, registros de emissão de cheques e arquivos eletrônicos contendo a relação de empresas fictícias vinculadas à AL/MT, bem como a indicação expressa de que
“faltavam abrir mais cinco empresas”

– ID n. 332653418 – p. 175
, o que denota a habitualidade e a premeditação na prática ilícita.

A atuação de José Quirino, nesse contexto,
não pode ser dissociada do elemento subjetivo do dolo
, na medida em que
utilizou seu conhecimento técnico-contábil com a finalidade específica de conferir aparência de legalidade a uma operação manifestamente fraudulenta
, contribuindo de forma decisiva para o êxito do esquema criminoso que lesou de forma significativa os cofres públicos.

A alegação de ausência de dolo ou desconhecimento da ilicitude da empresa por ele formalmente constituída não se sustenta frente ao acervo probatório robusto reunido nos autos, inclusive os depoimentos prestados por testemunhas e colaboradores, como o ex-presidente da Assembleia Legislativa, José Geraldo Riva, que relatou com riqueza de detalhes a forma de atuação do grupo e o papel técnico desempenhado por José Quirino na constituição das empresas de fachada.

Nesse cenário, não é plausível afastar a responsabilidade do Apelado sob a justificativa de insuficiência probatória.

Ao revés, há prova direta, documental e testemunhal da sua atuação consciente, reiterada e funcionalmente indispensável para a montagem da estrutura empresarial simulada, destinada à prática de ilícitos contra a Administração Pública, o que atrai, de forma inafastável, a incidência do art. 10 da Lei n.º 8.429/1992, na sua redação original, por ato de improbidade que causa lesão ao erário.

Desse modo, reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 10, caput, da Lei nº 8.429/1992, impõe-se a aplicação das sanções previstas no art. 12, inciso II, da referida legislação, observando-se, contudo, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, individualização da pena e adequação da resposta estatal à gravidade da conduta.

No caso concreto, restou evidenciado que José Quirino Pereira teve participação ativa e essencial na constituição da empresa fictícia
Nova Aurora Hotel Ltda
., empregando sua expertise contábil para montar uma estrutura fraudulenta que possibilitou o desvio de vultosos recursos públicos, em prejuízo à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e, por consequência, ao erário.

A conduta, portanto, revela um grau elevado de reprovabilidade, não apenas pela natureza dolosa dos atos praticados, mas sobretudo pelo caráter reiterado, sofisticado e premeditado do esquema, que demandou planejamento técnico-contábil, uso de documentação ideologicamente falsa e ocultação da verdadeira estrutura societária da empresa utilizada como veículo de desvio de verbas públicas.

Diante disso, a aplicação da sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, pelo prazo de 5 (cinco) anos, mostra-se adequada e necessária. Tal medida tem nítido caráter preventivo e busca impedir que o agente reincida em práticas lesivas à moralidade administrativa, bem como resguardar a integridade das relações contratuais estabelecidas com a Administração Pública, cujo núcleo deve ser regido pela probidade e pela confiança legítima.

De igual modo, a imposição da multa civil no valor 50% (cinquenta por cento) do dano efetivamente apurado revela-se proporcional à extensão do prejuízo ao erário e ao grau de participação do agente no ilícito, funcionando como mecanismo de desestímulo à reiteração de condutas semelhantes.

A multa tem natureza sancionatória e pedagógica e, nos termos do art. 12, II, da LIA, deve guardar correspondência com a gravidade da infração, o que se verifica no presente caso, em que a atuação dolosa de José Quirino foi decisiva para a efetivação da fraude e consequente lesão ao patrimônio público.

Por outro lado, no que tange à conduta de
Joel Quirino Pereira
, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que, com acerto, reconheceu a inexistência de provas robustas e individualizadas que permitissem vinculá-lo, de forma direta ou indireta, ao núcleo operativo do esquema de desvio de recursos públicos.

Com efeito, ainda que conste nos autos como irmão de José Quirino Pereira e tenha, supostamente, atuado profissionalmente em conjunto com ele na empresa de contabilidade “Ômega”, não há qualquer elemento de prova concreto que demonstre sua participação ativa na constituição da empresa
Nova Aurora Hotel Ltda
., tampouco que tenha praticado atos que contribuíssem objetivamente para a concretização da fraude narrada na exordial.

Não há, nos documentos acostados aos autos, qualquer contrato, assinatura, correspondência ou outro instrumento formal firmado por
Joel Quirino Pereira
, tampouco há depoimento testemunhal que o aponte, de forma clara e específica, como autor ou partícipe do ilícito investigado.

A imputação que lhe é dirigida está fundada, em grande medida, em sua vinculação familiar e profissional com outro corréu, o que, por si só, é insuficiente para embasar um juízo condenatório em sede de improbidade administrativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Humberto Melo Bosaipo e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Ministério Público Estadual, para reformar em parte a sentença, no sentido de reconhecer a prática de ato de improbidade administrativa por parte do requerido
José Quirino Pereira
, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei n.º 8.429/1992, aplicando-lhe as seguintes sanções, com fundamento no art. 12, inciso II, da mesma norma:

I – Proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos;

II – Pagamento de multa civil
em valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do dano efetivamente apurado.

As sanções civis impostas observarão o disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, aplicando-se a correção monetária pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA-E; juros de mora de 0,5% ao mês até 11/01/2003; de 1% ao mês até 29/08/2024; e, a partir de 30/08/2024, conforme o art. 406, §1º, do Código Civil, na redação da Lei nº 14.905/2024, até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026